Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUAN DA COSTA FERREIRA, contra decisão interlocutória (ID 74098446 – autos originários), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRO UNIVERSIT. PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL-UNIPLAN, que indeferiu a liminar requestada para fosse a ré obrigada a realizar a inscrição do autor no sistema de bolsas via PROUNI. Alega o agravante/autor que não se justifica o indeferimento da tutela de urgência sob o argumento de que o agravante não juntou comprovante de aprovação em vestibular da Instituição de Ensino, bem como não conseguiu comprovar que tivesse sido selecionado por nota obtida no ENEM, tendo em vista que todos os documentos necessários para comprovação do direito do agravante constam nos autos. Afirma que realizou a inscrição dentro do prazo permitido pelo sistema do PROUNI, mas recebeu como resposta da instituição de ensino a informação de que o processo seletivo na instituição havia se encerrado, bem como não houve a formação de turma para o curso postulado. Assevera ser totalmente descabida a informação prestada pela instituição agravada/ré, pois a reprovação por não formação de turma seria inválida. Sustenta não ser necessário se submeter a vestibular ou ser aluno da IES, pois o candidato que ainda não está matriculado em curso superior pode se inscrever a uma bolsa remanescente do Prouni. Requer, liminarmente, seja determinado que a Instituição de Ensino proceda a análise e validação da documentação enviada em 30/09/2020, com posterior concessão da bolsa integral do Prouni em Administração (presencial - matutino), devendo ser cursada no 1o semestre de 2021, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o artigo 300 do CPC. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, initio litis et inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão inaudita altera pars. Em estreito exame, é preciso consignar a zona limítrofe de enfretamento da questão no âmbito judicial tendo em vista a autonomia constitucionalmente conferida às instituições de ensino superior para regular, nos limites da lei, as políticas de acesso aos seus cursos. Nessa quadra, nesta primeira análise, verifica-se que a reprovação do agravante/autor se deu pelos seguintes motivos: o processo seletivo de vestibular do UNIPLAN foi encerrado, o que impossibilita o ingresso do aluno na instituição; e, após o fechamento do vestibular, o turno escolhido pelo aluno - Administração Matutino, não obteve o mínimo de alunos possíveis para formação de turma, razão pela qual o agravante/autor foi reprovado por não formação de turma. Dos fundamentos que levaram à recusa de matrícula, não vislumbro qualquer ilegalidade aparente, uma vez que a bolsa do Prouni só pode ser concedida caso haja formação de turma no período letivo inicial do curso. Com efeito, dos documentos juntados pelo autor, em especial as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, infere-se que o principal motivo para a reprovação do candidato à bolsa estudantil se deu em virtude da não formação de turma para o curso requerido, e não a ausência de análise da documentação enviada pelo estudante quando da realização da sua inscrição. Logo, à primeira vista, não há ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidades patentes que possibilitem agora denunciar a presunção de legitimidade do ato praticado pela instituição de ensino superior agravada. Assim, não se evidencia, de pronto, a necessária probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars da tutela pretendida, afigurando-se cogente o contraditório para que se possa confrontar os argumentos trazidos à instância recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora